Tribunal: TJDFT
Processo: 0741276-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA NO SISTEMA SISBAJUD. MODALIDADE TEIMOSINHA. RENOVAÇÃO. POSSIBILIDADE. INTERVALO DE TEMPO RAZOÁVEL A CONTAR DA ÚLTIMA DILIGÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.

1. É admissível a renovação de pedido de consulta no sistema SISBAJUD na modalidade de repetição programada – teimosinha, quando constatado o decurso de prazo razoável, in casu, quase dois anos, da data da última diligência promovida por meio do mesmo sistema. Precedentes.

2. Agravo conhecido e provido.